Tribunal: TJDFT
Processo: 0721866-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONVÊNIO. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DE REPASSE. PAGAMENTO INDEVIDO. DEVER DE RESSARCIR. AUSÊNCIA DE MORA DE REPASSES ORIUNDOS DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA.
1. A prova do recebimento de valores oriundos de convênio firmado pelas partes em período de suspensão de repasses de contribuição associativa, previsto em Acordo de Cooperação Técnica firmado com o INSS, mediante desconto no benefício previdenciário, torna o pagamento indevido, por isso, é dever de a associação beneficiada devolver os valores recebidos indevidamente, sobretudo quando não há prova de que se trata de repasses em atraso.
2. Negou-se provimento ao recurso.